Tribunal: TJMT
Processo: 0003877-68.2016.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003877-68.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspeição, Dos Auxiliares da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), WALTER EVERTON DA SILVA - CPF: 098.090.188-00 (APELADO), HERCILIO JOSE GARCIA - CPF: 003.340.909-97 (APELADO), MARIA MADALENA GARCIA - CPF: 941.051.899-72 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERCILIO JOSE GARCIA - CPF: 003.340.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA GARCIA - CPF: 941.051.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra decisão que, em incidente de exceção de suspeição movido contra perito judicial, rejeitou o pedido, nos termos dos arts. 145, 148, II e §1º, e 465, §1º, do CPC, por falta de provas da parcialidade do expert.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição, ou se a via correta seria o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita incidente de suspeição é considerada interlocutória, impugnável via agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

A apelação é cabível apenas contra sentença, definida pelo art. 203, §1º, do CPC como pronunciamento que extingue o processo.

Doutrina e jurisprudência destacam que decisões interlocutórias, mesmo que resolvam o mérito de questões incidentais, não configuram sentença e exigem recurso próprio.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita exceção de suspeição é decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, sendo inadmissível a apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 148, II e §1º; 203, §1º; 465, §1º; 1.015; 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WW Agropecuária Ltda.,

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do incidente de suspeição oposto,
contra Walter Everton Da Silva, rejeitou o pedido, com fulcro nos arts. 145, 148, II e §1º, e 465, §1º, todos do CPC, ante a ausência de prova da parcialidade do perito
.

Inconformada,
a apelante alega que o prazo para a arguição de suspeição deve iniciar do momento em que a parte tem ciência do fato gerador da suspeição, que, neste caso, seria a entrevista realizada durante a perícia sem prévia intimação da parte contrária. Segue sustentando, que a conduta do perito comprometeu a imparcialidade necessária, uma vez que entrevistou apenas a parte adversa sem notificação prévia, ferindo princípios do contraditório e da paridade de armas. Requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a tempestividade da exceção e declarada a suspeição do perito, anulando a perícia e determinando nova nomeação com devolução dos honorários periciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, WW Agropecuária Ltda. opôs incidente de exceção de suspeição em desfavor do perito judicial Walter Everton Da Silva, tendo o douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido, com fulcro nos arts. 145, 148, II e §1º, e 465, §1º, todos do CPC, ante a ausência de prova da parcialidade do expert (id. 247969187).

Irresignada, a apelante alega que o prazo para a arguição de suspeição deve iniciar do momento em que a parte tem ciência do fato gerador da suspeição, que, neste caso, seria a entrevista realizada durante a perícia sem prévia intimação da parte contrária.

Segue sustentando, que a conduta do perito comprometeu a imparcialidade necessária, uma vez que entrevistou apenas a parte adversa sem notificação prévia, ferindo princípios do contraditório e da paridade de armas. Requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a tempestividade da exceção e declarada a suspeição do perito, anulando a perícia e determinando nova nomeação com devolução dos honorários periciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, trata-se de recurso de apelação interposto em face de decisão que rejeitou exceção de suspeição oposta em desfavor de perito judicial.

Contudo, o recurso de apelação somente é cabível quando há prolação de sentença, que se define pelo pronunciamento judicial que extingue o processo, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

Dessa forma, ao resolver uma questão incidente, consoante visto na espécie, o condutor do feito não profere uma sentença, mas sim, uma decisão interlocutória que é passível de impugnação via agravo de instrumento e não por recurso de apelação.

Acerca do tema, vejamos a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (se enquadra nas hipóteses do CPC2015 ou se há previsão legal específica a respeito)
. Como, para classificar o pronunciamento judicial, o CPC não levou em conta apenas seu conteúdo, mas também sua finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou 487, mas não extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas sim decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, uma decisão interlocutória de mérito [...] o processo não se extinguiu, pois continua relativamente ao pedido deferido.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 722
– negritei e grifei).

No caso em voga, reafirmo que o
decisum
objeto de recurso consiste, na verdade, em decisão interlocutória, posto que não é terminativa e foi proferida em resposta ao incidente processual de exceção de suspeição, razão pela qual não se amolda ao conceito legal e doutrinário de sentença, devendo ser combatida por meio do agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INCIDENTE REJEITADO. RECURSO DA EXCIPIENTE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. APLICAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. QUESTÃO INCIDENTE REJEITADA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075, 1ª Câm. Dir. Com., Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 13.06.2019 - negritei).

“APELAÇÃO.
Decisão que rejeitou a exceção de suspeição. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Incidente processado em separado dos autos principais. Rejeição da exceção de suspeição. Matéria recorrível em preliminar de apelação eventualmente interposta nos autos principais. Art. 1.009, § 1º do CPC/2015. Recorribilidade diferida. RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554, 17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. 19.02.2019 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Hipótese em que o juízo a quo extinguiu o incidente de suspeição, tratando-se de uma decisão interlocutória. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação, caracterizando-se o erro grosseiro pela interposição desse último
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70077969889, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 08/11/2018).”
(TJRS, RAC n. 70077969889 RS, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 08.11.2018 - negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou o incidente de exceção de suspeição, em autos apartados, trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro da recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024